Tribunal: TJES
Processo: 0026359-14.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026359-14.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra/ES que julgou procedente pedido formulado por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em ação regressiva indenizatória. A autora, seguradora, pleiteia o ressarcimento do valor pago ao seu segurado, em decorrência de danos elétricos causados por suposta falha na prestação de serviço da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos elétricos alegados; (ii) definir se a seguradora comprovou adequadamente os fatos constitutivos de seu direito à luz da sub-rogação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, após pagar indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF.

A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1282, firmou que a seguradora não herda as prerrogativas processuais do consumidor, devendo comprovar os fatos constitutivos de seu direito sem as benesses do microssistema consumerista.

A responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988, cabendo à autora a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha do serviço.

Os documentos juntados aos autos (laudos técnicos, apólice e comprovante de pagamento) demonstram falha na prestação do serviço e a existência de nexo causal com o dano ocorrido.

A concessionária não apresentou prova capaz de elidir sua responsabilidade, tampouco comprovou excludentes como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior.

Aplicação, de ofício, da Lei nº 14.905/2024, determinando a utilização exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros, vedada a cumulação com outros índices.

Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, para o patamar de 12%, dada a simplicidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve comprovar a existência de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos indenizados, sem as prerrogativas processuais do consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação na rede é objetiva, sendo necessária a demonstração do fato constitutivo do direito pela autora e da existência de nexo causal.

A aplicação da Taxa SELIC de forma exclusiva como índice de correção monetária e juros encontra respaldo na Lei nº 14.905/2024, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2016; STJ, REsp nº 2.059.743 (Tema Repetitivo nº 1282).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026359-14.2018.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença do id. 13262081, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Indenizatória pelo procedimento ordinário”, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em desfavor da apelante, que julgou procedente o pedido inicial.

Em seu recurso (id. 13262082), a recorrente alega, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, pois não foi comprovado o nexo causal entre os danos sofridos e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Afirma que a parte autora não comprovou a ocorrência de oscilação de energia ou qualquer anormalidade na rede elétrica, tampouco seguiu o procedimento estabelecido pela ANEEL para fins de ressarcimento.

Argumenta que os documentos apresentados não estabelecem a conexão direta entre os danos e conduta da concessionária, e que a responsabilidade objetiva não afasta o dever da parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13262884).

Muito bem.

De plano, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia posta em apreciação está adstrita à existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelada e a suposta falha na prestação de serviços da apelante, concessionária de energia elétrica.

É cediço que “[...] a seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), no entanto, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgou o Tema Repetitivo n. 1282, fixando a seguinte tese:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

Nesse cenário, as prerrogativas processuais de caráter personalíssimo inerentes à relação de consumo entre o segurado e a concessionária apelante
não se transmitem
à relação obrigacional posteriormente desta com a seguradora.

Diante disso, para fins de comprovação do fato constitutivo do seu direito, a apelada deve instruir seu pleito inaugural não só com o pagamento da indenização securitária, mas também com provas acerca da falha na prestação do serviço por parte da concessionária recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese vertente, os documentos que acompanham a petição inicial confirmam a falha na rede elétrica que culminou com o problema de transformador de energia do segurado, conforme laudos técnicos acostados às fls. 40/49, o que evidencia o nexo de causalidade entre a ocorrência dos eventos e os alegados danos. Aliado a esse documento, também há nos autos a apólice do seguro (fls. 20/35) e o desembolso do valor em favor do segurado (fl. 50).

A apelante, por seu turno, não acostou aos autos quaisquer elementos probatórios a fim de afastar a argumentação exposta na exordial.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Por outro lado, de ofício, em atenção à aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024 (STJ, REsp nº 2.059.743), a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, englobando juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, aplicando-se, por ser de ordem pública, os consectários legais decorrentes da Lei Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação acima exposta.

Via de consequência, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)